Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-22.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005470-22.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), J.FERREIRA ROCHA - ME - CNPJ: 05.681.935/0001-02 (AGRAVADO), JOVAIR FERREIRA ROCHA - CPF: 960.627.381-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EMERSON DE MELO - CPF: 214.687.288-81 (AGRAVADO), MADEREIRA THAYS EIRELI - ME - CNPJ: 55.835.086/0001-64 (AGRAVADO), OSCAR DE MELO - CPF: 056.645.598-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDAO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIOS QUE FIGURAM COMO CODEVEDORES – PRESUNCAO DE LEGITIMIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO AOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA – DECISAO EM DISSONANCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVER DO SÓCIO DE COMPROVAR A AUSENCIA DE ATO COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, se o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, incumbe a ele o ônus da prova de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, ou seja, que não houve a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.

Decisão agravada em dissonância à tese firmada em Tema Repetitivo pelo Tribunal da Cidadania. Recurso provido

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que, nos autos da Execução Fiscal, revogou o despacho inicial, determinado a intimação da Fazenda Pública Estadual para que no prazo de 15 (dias) promova a emenda da inicial, a fim de excluir os sócios da empresa executada do polo passivo da ação, vez que consta no polo passivo partes manifestamente ilegítimas, o que consequentemente, acarretará a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, em síntese, que se a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica e os sócios cujos nomes constam na CDA, cabendo a estes o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção
juris tantum
de liquidez e certeza.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão no id. 1962997.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que, nos autos da Execução Fiscal, revogou o despacho inicial, determinado a intimação da Fazenda Pública Estadual para que no prazo de 15 (dias) promova a emenda da inicial, a fim de excluir os sócios da empresa executada do polo passivo da ação, vez que consta no polo passivo partes manifestamente ilegítimas, o que consequentemente, acarretará a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Como visto, o presente recurso se restringe à análise da legitimidade passiva dos sócios da empresa executada, cujos nomes constam na CDA, para figurar no polo passivo da execução fiscal.

O Tribunal da Cidadania, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 103), sedimentou o entendimento de que, constando o nome do sócio da empresa como corresponsável pelo crédito tributário, incumbe ao executado o ônus da prova de que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto. Este é o caso dos autos, em que constam da certidão de dívida ativa, o nome dos sócios como coobrigados.

A propósito, colaciono precedentes da Corte Superior e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...)
A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. (...)
(AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.

(...) Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'(...)
". (AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SOLIDARIEDADE. ART. 13 DA LEI 8.620/1993. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ART. 543-B DO CPC). PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DO ART. 135 DO CTN. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O entendimento deste Tribunal é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade
. (...)” (REsp 1698639/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO COMO CORRESPONSAVEL PELA DÍVIDA NA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DECADÊNCIA E PRESCRIÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo inviável a discussão em sede de exceção de pré-executividade.

2- No presente caso, houve a constituição do crédito tributário de ofício, nos moldes do artigo 149 do CTN, sendo realizada dentro do prazo decadencial pertinente, bem como a ação executiva também proposta antes do quinquênio legal, não havendo a ocorrência dos referidos institutos. (AI
1012875-41.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Camara de Direito Público e Coletivo, DJ 09/11/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – NOMES DOS SÓCIOS NA CDA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao submeter o tema à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.104.900/ES), consolidou que a presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial viabiliza o redirecionamento da Execução Fiscal contra sócio, cujo nome estiver incluído na CDA.
(....)” (Processo nº 1000009-69.2017.8.11.0000, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – NOMES INDICADOS NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – EQUÍVOCO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.
Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitimam a figurar no polo passivo da Execução Fiscal. Mostra-se equivocada a decisão judicial que determinou a emenda da inicial para que fosse excluído os nomes dos sócios da pessoa jurídica, porque a CDA tem presunção de legitimidade.”
(Processo nº 1005448-61.2017.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018).

Dessarte, em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva.

E, conforme consignado anteriormente, incumbe aos sócios comprovarem que não praticaram atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, ou outro fundamento idôneo, a amparar a alegação de que se trata de partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Por fim, cumpre esclarecer que, nada obsta que o Juízo do primeiro grau, acaso se convença de que os agravados não se tratem de partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, profira nova decisão, desde que comprovado que estes não incorreram nas hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Feitas essas considerações, tendo em vista que a decisão agravada se mostra em dissonância à tese firmada em Tema Repetitivo pelo Tribunal da Cidadania, a reforma do
decisum
se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
,
para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021